Tribunal: TJBA
Processo: 8062739-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062739-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: HEBERT LOPES EVANGELISTA

Advogado(s)
:
EVERTON LEANDRO LOPES EVANGELISTA

IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
VAGAS RESERVADAS
A
CANDIDATOS NEGROS. NÃO CONVOCAÇÃO
DO IMPETRANTE
PARA
A ETAPA DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA

A
O EDITAL E PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Hebert Lopes Evangelista, contra ato coator imputado à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e da Presidente da Comissão do Concurso de Servidores 2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O Impetrante, inscrito como cotista para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente de Cartório da Comarca de Barreiras, foi habilitado e classificado na 121.ª colocação para as vagas reservadas aos candidatos negros, não tendo sido convocado para a fase de heteroidentificação. Diante disso, o impetrante alega violação de direito líquido e certo à convocação para a referida etapa, postulando sua inclusão na lista de candidatos negros após a confirmação da autodeclaração e reserva de vaga

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a não convocação do Impetrante para a fase de heteroidentificação, a despeito de sua habilitação nas provas objetiva e discursiva, configura ofensa às normas editalícias e aos princípios da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. Constatada a instrução da Inicial com documentação bastante a subsidiar as alegações nela contidas, rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída.

4. O Edital nº 01/2023 do TJBA, em seu item 6.10, estabelece expressamente que os candidatos autodeclarados negros e habilitados nas provas objetiva e discursiva serão convocados para a realização de análise de fenótipo perante a Comissão de Heteroidentificação. A omissão da Administração Pública em convocar o Impetrante para a referida etapa, a despeito de sua habilitação nas provas objetiva e discursiva, constitui ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e afronta à legalidade e à segurança jurídica.

5. O ato coator implica a frustração da justa expectativa do Impetrante, obstando a possibilidade de confirmação de sua autodeclaração étnico-racial, providência essencial à sua classificação do candidato nas vagas reservadas e à própria ratificação do compromisso estatal com a efetivação das políticas afirmativas.

6. A atribuição de interpretação restritiva ao item 6.10 do Edital n.º 01/2023, no sentido de limitar a realização da heteroidentificação aos candidatos passíveis de nomeação, cerceia indevidamente o alcance da explícita norma editalícia, introduzindo obstáculo não amparado pelo instrumento convocatório, em ofensa à legalidade à segurança jurídica. Assim, é necessária a intervenção do Poder Judiciário, para garantir a observância do Edital e dos princípios norteadores do concurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Concedida a segurança, para determinar que a Administração proceda à convocação do Impetrante para apresentação perante a Comissão de Heteroidentificação, para realização da análise de fenótipo.

Teses de julgamento
:

A não convocação de candidato autodeclarado negro, devidamente habilitado nas provas objetiva e discursiva do certame, para a fase de heteroidentificação, em desrespeito a previsão expressa do Edital de abertura do concurso, configura ato ilegal da Administração Pública e viola direito líquido e certo do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 13.182/2014; Edital n.º 01/2023 (TJBA), item 6.10; Resolução n.º 12/2015 (TJBA); Decreto Estadual nº 15.353/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Trib. Pleno, ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.04.2012, DJe 17.10.2014; STJ, 2.ª Turma, AgInt no RMS n. 70.413/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2023, DJe 19.05.2023; TJBA, Órgão Especial, MS 8002318-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 18.12.2024, DJe 20.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Cível
n.º
8062739
-
52
.20
2
3
.8.05.000
0
, em que figura como Impetrante
Hebert Lopes Evangelista
, e como Impetrados a Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a Exma. Sra. Desembargadora Presidente da Comissão do Concurso de Servidores 2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
de ausência de prova pré-constituída e

CONCEDER A SEGURANÇA,
para determinar que a Administração proceda à convocação do Impetrante para apresentação perante a Comissão de Heteroidentificação, para realização da análise de fenótipo, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente